Tribunal: TJDFT
Processo: 0702956-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. BANCO DO BRASIL. FORO DA SEDE. INCOMPETÊNCIA RELATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Discute-se a competência para julgamento de demanda que discute liquidação de sentença relativa a contrato celebrado na cidade de Criciúma/SC, proposta por pessoa domiciliada no mesmo local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O recurso discute se a escolha do foro da sede da instituição financeira, no Distrito Federal, é válida para a tramitação da demanda, considerando a competência territorial relativa e a realidade prática das demandas similares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O foro competente, conforme o art. 53, III, "b", do CPC, é aquele onde se localiza a agência ou sucursal da instituição financeira onde foi contraída a obrigação.
4. O Banco do Brasil possui agências em todo o território nacional, incluindo a cidade de domicílio do agravante, inexistindo justificativa plausível para a escolha do foro de Brasília.
5. O acesso eletrônico à Justiça não autoriza a escolha aleatória de foro, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e de sobrecarga do Judiciário do Distrito Federal.
6. A jurisprudência recente relativiza a Súmula 33 do STJ, permitindo o controle da competência territorial para evitar desequilíbrio na prestação jurisdicional.
7. A decisão recorrida está em conformidade com o entendimento dominante e a Lei no 14.879/2024, que reforça a necessidade de observância das regras de competência territorial para as demandas ajuizadas após sua entrada em vigor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A escolha do foro da sede da instituição financeira, sem justificativa plausível, não se sustenta diante das normas de competência territorial. 2. A competência deve observar a localização da agência onde foi contraída a obrigação ou o domicílio do autor.”